Tribunal: TJMT
Processo: 1019284-17.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019284-17.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN PETER ARRUDA RIBEIRO - CPF: 006.691.911-83 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.187.134/0001-75 (RECORRIDO), GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA - CPF: 990.483.883-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Recurso Inominado de no
1019284-17.2025.8.11.0002
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande
.

Recorrentes: JEAN PETER ARRUDA RIBEIRO e VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S.A.

Recorridos:
JEAN PETER ARRUDA RIBEIRO
,
VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Data do Julgamento Virtual:
28 a 30/04/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LEILÃO DE VEÍCULO. SUCATA IRREVERSÍVEL. AUSÊNCIA DE BAIXA NO RENAVAM. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ORGANIZADORA DO LEILÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE TRIBUTOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DA REQUEIRDA DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a baixa de motocicleta leiloada como sucata, indeferindo indenizações por danos materiais e morais. O autor pleiteia indenização por danos materiais e morais em razão de cobranças indevidas e inscrição em dívida ativa após o leilão. A empresa organizadora do leilão suscita preliminar de ilegitimidade passiva, além de sustentar ausência de nexo causal e atribuição legal da baixa aos órgãos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa organizadora do leilão é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se há responsabilidade pela ausência de baixa do veículo alienado como sucata; (iii) determinar se a omissão que ensejou cobranças indevidas e inscrição em dívida ativa gera dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a empresa organizadora do leilão atua na gestão integral do procedimento, não se limitando à intermediação, assumindo deveres legais correlatos.

4. A Resolução CONTRAN no 623/2016 impõe ao responsável pelo leilão o dever de solicitar a baixa do veículo, o que atrai a responsabilidade da organizadora pela omissão.

5. O Decreto no 1.035/1994 atribui expressamente ao leiloeiro a obrigação de requerer a baixa de veículo considerado sucata, reforçando sua legitimidade e responsabilidade.

6. A ausência de comprovação inequívoca dos pagamentos alegados impede o reconhecimento dos danos materiais, diante do ônus probatório do autor (art. 373, I, do CPC).

7. A não realização da baixa do veículo após o leilão configura falha na prestação do serviço, mantendo indevidamente o registro em nome do autor e gerando cobranças tributárias indevidas.

8. A inscrição indevida em dívida ativa decorrente dessa omissão caracteriza dano moral in re ipsa, por violação à esfera jurídica do consumidor.

9. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a fixação em R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A empresa organizadora de leilão possui legitimidade passiva e responde solidariamente pela ausência de baixa de veículo alienado como sucata. 2. A omissão na baixa do veículo que gera cobrança indevida e inscrição em dívida ativa configura dano moral in re ipsa. 3. A indenização por danos materiais exige comprovação inequívoca do prejuízo suportado.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55; Decreto no 1.035/1994, art. 1o, § 3o, “d”; Resolução CONTRAN no 623/2016, art. 17, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI no 1007794-34.2021.8.11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 19.08.2022.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos e a leiloeira à obrigação de fazer consistente na comunicação e na baixa da motocicleta Honda CG 150 FAN ESDI, placa QBY-2047, leiloada como sucata, indeferindo, contudo, os pedidos indenizatórios.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 351498418), pleiteando a reforma parcial da sentença para: a) condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 848,70, devidamente comprovado nos autos; e b) condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais, com fundamento na teoria da perda do tempo útil (desvio produtivo do consumidor), em razão das inúmeras tentativas frustradas de solução administrativa da controvérsia, bem como da indevida inscrição de seu nome em dívida ativa.

Por sua vez, a reclamada VIP Gestão e Logística S.A. também interpôs recurso inominado (ID 351498414), buscando a reforma integral da sentença para afastar sua condenação, sob os seguintes fundamentos: a) ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua como mera mandatária do comitente vendedor (Município), sem atribuição legal para promover a baixa do veículo; b) ausência de nexo causal, sustentando que eventual falha na comunicação seria de responsabilidade exclusiva dos órgãos públicos; e c) atribuição legal da obrigação de baixa aos órgãos públicos, nos termos da legislação de trânsito.

Foram apresentadas contrarrazões por todas as partes, com pedido de desprovimento dos recursos adversos.

Por meio do Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não houve encaminhamento dos autos para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, a recorrente, na qualidade de leiloeira, pugna pela reforma da sentença alegando sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou como mera mandatária e não possui competência administrativa para proceder à baixa no sistema do órgão de trânsito.

Sem razão a recorrente. A controvérsia envolve veículo recolhido e arrematado como sucata irreversível em leilão oficial.

O Edital de Leilão 006/2023 (ID 351498386) é claro ao definir a VIP como
"contratada pública de serviços de recolhimento e custódia (...) e ainda a preparação e organização de leilões públicos"
. Desse modo, sua atuação transcende a de simples leiloeira, abarcando a gestão integral do procedimento.

A Resolução CONTRAN no 623/2016 impõe, em seu art. 17, II, ao "órgão ou entidade responsável pelo procedimento de leilão" o dever de
"solicitar a baixa ao órgão executivo de trânsito de registro do veículo"
. Assim, ao assumir contratualmente a organização do leilão, a VIP Leilões assumiu também os deveres legais inerentes a essa atividade, inclusive a comunicação para a baixa da sucata. A omissão no cumprimento de tal dever caracteriza falha na prestação do serviço.

Ademais, é imperioso destacar que a responsabilidade pela baixa do registro, atribuída à companhia seguradora ou ao adquirente do veículo, nos termos do art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro, alcança igualmente a leiloeira, com fundamento no Decreto n.o 1.035/1994. Vejamos:

Art. 1o Para efeito de aplicação deste Decreto, considera-se irrecuperável todo veículo que em razão de sinistro, intempéries ou desuso, haja sofrido danos ou avarias em sua estrutura, capazes de inviabilizar recuperação que atenda aos requisitos de segurança veicular, necessária para a circulação nas vias públicas.

§ 1o O veículo irrecuperável é considerado sucata.

§ 2o
A baixa do veículo irrecuperável é obrigatória junto à repartição de trânsito, e deverá ser solicitada dentro do prazo de noventa dias, a contar da verificação do fato, satisfeitas as exigências estabelecidas no presente Decreto
.

§ 3o A baixa de que trata o parágrafo anterior será requerida:

a) pelo proprietário;

b) pela autoridade policial, no caso de veículo abandonado;

c) pela autoridade aduaneira, quando o veículo sair do território brasileiro;

d) pelo leiloeiro, quando o veículo for alienado por seu intermédio;

e) pela seguradora que haja efetuado a indenização do veículo segurado. (grifo nosso)

Com efeito, o leiloeiro público oficial, ao conduzir a hasta de bens inservíveis, não atua como mero pregoeiro, mas como, agente essencial na cadeia de alienação, possuindo o dever legal de assegurar a correta comunicação e a adoção das providências administrativas necessárias à baixa da sucata, antes de sua tradição.

Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a omissão quanto à baixa do registro atrai a responsabilidade solidária da empresa organizadora do certame.

O autor recorre, requerendo a reforma da sentença para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em síntese, o autor pretende a reforma da sentença para que sejam os requeridos condenados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que sofreu protestos e cobranças indevidas.

No tocante aos danos materiais, o autor postula a restituição da quantia de R$ 848,70, referente a tributos supostamente pagos de forma indevida após o leilão. Contudo, mostra-se escorreita a sentença de origem ao indeferir tal pleito.

Conforme analisado na sentença, os comprovantes de pagamento colacionados aos autos encontram-se desacompanhados dos respectivos boletos ou dos dados do PIX que os vinculem, de forma inequívoca, aos débitos do veículo em questão.

Cabia ao autor o ônus de comprovar o efetivo desembolso atrelado à motocicleta (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu, circunstância que inviabiliza o ressarcimento, sob pena de enriquecimento sem causa. Portanto, nego provimento ao recurso quanto a esse ponto.

Por outro lado, no que tange aos danos morais, assiste razão ao autor. Restou incontroverso que a motocicleta foi levada a leilão em 30/05/2023, como sucata irreversível. Contudo, houve evidente falha na prestação do serviço por parte dos requeridos que se omitiram quanto ao cumprimento da obrigação legal de promover à baixa e a desvinculação do bem no sistema RENAVAM.

Em decorrência dessa omissão, a motocicleta continuou registrada em nome do autor, gerando indevidos lançamentos tributários relativos ao ano de 2025 e culminando na inscrição do seu nome em Dívida Ativa, sob a CDA n.o 2025848447.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança indevida de tributos posteriores à alienação do bem como sucata, aliada à inclusão em dívida ativa, configura falha grave que atinge a honra do cidadão, caracterizando dano moral
in re ipsa.
Confira-se:

“SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL.
LEILÃO JUDICIAL DE VEÍCULO APREENDIDO. SITUAÇÃO SUCATA . AUSÊNCIA DE BAIXA DA RESTRIÇÃO JUNTO AO DETRAN/MT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO INDEVIDA. VEÍCULO FORA DE CIRCULAÇÃO . INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, restou comprovado que o autor era proprietário veículo HONDA/C100 BIZ ES, placa JZO-2651, chassis: 9C2HA07103R073929, renavam: 815549911, ano 2003, o qual foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em 13/12/2009, posteriormente levado a hasta pública, por meio de Leilão Judicial realizado em 14/10/2013, autos n. 055-027673/2013, sendo o veículo leiloado como sucata . Também restou demonstrado que houve a solicitação de baixa emitida pelo DETRAN-DF para o DETRAN/MT. Contudo, a baixa no sistema do DETRAN/MT foi realizada somente em 08/11/2019, e, em razão da demora na baixa do veículo, o nome do autor foi inscrito em dívida ativa em 18/10/2019, referente a débito de licenciamento de veículo vencido em 01/01/2016, no valor total de R$ 138,66, e protestado em 19/03/2020. 2. Restou também comprovado que a CDA foi cancelada somente em 07/05/2021 e o protesto baixado em 05/05/2021 .
3. Desta forma, restando comprovada a descaracterização do domínio útil ou da posse do veículo, em razão de ter sido objeto de leilão judicial, é indevida a cobrança de licenciamento anual do veículo desde então, uma vez que o Recorrido não poderá ficar indefinidamente vinculado à propriedade do veículo que não mais lhe pertence, suportando consequências de natureza financeira por culpa exclusiva dos Reclamados que não promoveram a baixa do registo do bem.

4. A inclusão indevida dos dados do Autor na dívida ativa estadual e o protesto indevido configura dano moral in re ipsa, portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, uma vez que a inscrição somente ocorreu em razão da desídia dos Reclamados em promoverem a baixa definitiva do bem em nome do Autor .
5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “No caso dos autos, a autora requer a inexigibilidade dos créditos tributários relativos ao IPVA e LICENCIAMENTO do veículo HONDA/C100 BIZ ES, placa JZO-2651, chassis: 9C2HA07103R073929, renavam: 815549911, Ano 200M, referentes aos anos de 2013 e seguintes, em razão de venda do veículo como sucata através de Leilão judicial. Requer também indenização por dano moral e retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Extrai-se dos autos que os débitos em aberto referem-se aos anos posteriores à venda do veículo em leilão A ocorrência do leilão e o pedido de baixa do veículo, restam comprovados nos autos, consoante documentos juntados pelo autor . Desta forma, não se afigura razoável exigir o pagamento de imposto, em data posterior à extinção da circulação do veículo, mormente quando é certo que o veículo é retirado de circulação, como no caso dos autos; e, portanto, não é mais passível de tributação, por ausência do próprio fato gerador (...) Desse modo, considerando que o autor logrou êxito em comprovar que o veículo não circula mais, bem como a negativação indevida de seu nome, abusiva a exigência de pagamento de débitos posteriores ao sinistro para fins de baixa do registro do veículo. Quanto ao pedido de reparação de dano moral, é cediço que para sua ocorrência necessário a comprovação do dano sofrido”. 6. A jurisprudência é nesse sentido: PROTESTO E INCLUSÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA – VEÍCULO (SUCATA) OBJETO DE LEILÃO – AUSÊNCIA DE BAIXA DEFINTIVA DO VEÍCULO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . A ausência de baixa de veículo objeto de leilão que ocasiona o protesto indevido, é fato que, gera abalo emocional acentuado. (N.U 1000113-17.2021 .8.11.0034, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022) 7. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade . 8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo acolhimento dos pedidos, para confirmar a liminar deferida e: 1- determinar a baixa definitiva dos débitos lançados em nome do autor; 2- determinar ao DETRAN/MT que proceda a baixa definitiva do documento do veículo; 3- 1-CONDENAR o demandado ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar do evento danoso (Súmulas 362 e 54 do STJ), Via de consequência, encerro a fase de conhecimento”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art . 46 da Lei no 9.099/95. 10. Recurso improvido . Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.” (TJ-MT 10077943420218110003 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/08/2022) (destaque nosso)

No que tange ao quantum indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que, para a sua fixação, à míngua de critérios legais previamente estabelecidos para o respectivo arbitramento, incumbe ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesados os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, bem como os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para essa fixação, reputo justa e razoável a condenação solidária dos reclamados ao pagamento da quantia de
R$

4.000,00 (quatro mil reais)
, a qual servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e, ainda, para desestimular os reclamados a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, em observância ao caráter pedagógico da medida.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da empresa
VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S.A.

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamante, a fim de condenar, solidariamente, os reclamados ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condeno a recorrente
VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S.A.
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026